Tribunal: STF
Processo: ARE 1472449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO 1 (RÉ CAMILA). NÃO CONHECIMENTO. DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. APELOS 2 E 3 (RÉUS GABRIELI E EVERALDO). PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº. 9296/96 ATENDIDOS. MÉRITO. APELOS 2, 3 E 4 (RÉUS GABRIELI, EVERALDO E MARCOS). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, NOTADAMENTE PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA ROBUSTA DE QUE OS RÉUS SE ASSOCIARAM, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O FIM ESPECÍFICO DE PRATICAR CRIMES PATRIMONIAIS, COM USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO E NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. APELO 2 (RÉ GABRIELI). PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288, CP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. PENA REDIMENSIONADA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS AOS DEMAIS RÉUS. APELO 1 NÃO CONHECIDO. APELO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS 3 E 4 CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 661), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente